Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726757-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: TALITA LOPES DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, Banco RCI Brasil S.A., contra a decisão interlocutória que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária no 536485220.2023.8.09.0137, indeferiu liminar para determinar a busca e a apreensão de veículo objeto da celebração da cédula de crédito bancário. O agravante foi intimado para esclarecer a divergência entre o nome informado neste recurso e o nome das partes no processo de origem, em que se via divergência, porém se manteve silente. É o breve relatório. O recurso interposto, ao que parece, decorre de erro do recorrente. O número indicado do processo de origem é outro (indicou o processo n.o 5364852-20.2023.8.09.0137., ao passo que, na origem, trata-se do processo n.o 0702920-95.2023.8.07.0011); b) a parte recorrente é outra. A decisão recorrida transcrita no corpo do recurso, apesar de similar, não confere com a exarada nos autos de origem. O preparo recursal foi pago ao Tribunal de Justiça do Estado do Goiás e não ao Tribunal de Justiça do DF. O art. 932, III, do CPC/15 prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido o art. 87, III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Evidente a inépcia do recurso, que não permite identificar a decisão recorrida nem os seus fundamentos. Destaque-se que no processo indicado, na origem, o autor apresentou desistência, que foi homologada. Ante o exposto, diante da inépcia, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos art. 932, III, do CPC/15 e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM